Tribunal: TJES
Processo: 0012907-79.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012907-79.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

APELADO: KRYSTIAN ALVES BARBOSA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEITADA.RECUSA DE INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA.FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar: 1. O julgamento antecipado da lide não implica na violação ao direito à ampla defesa da parte quando as provas existentes nos autos já se mostram suficientes para a solução das questões postas pelas partes. 2. Depreende-se de forma clara ter o magistrado extraído das provas existentes elementos suficientes para a formação de sua convicção, tornando, por tal razão, desnecessárias outras diligências para o julgamento da questão. 3. Haverá necessidade do despacho saneador apenas na hipótese de o feito não estar pronto para imediato julgamento, não se configurando como etapa indispensável para a regularidade do processo, notadamente se não houver prejuízo para a parte. 4. Preliminar rejeitada. Mérito: 1. Menor diagnosticada com coqueluche e nas duas ocasiões em que foi avaliada pelo hospital, restou solicitada pelos médicos responsáveis a sua internação, demonstrando urgência no estado de saúde, restando demonstrado, portanto, a falha na prestação do serviço, ante a recusa da internação. 2. Tanto o apelante quanto o plano de saúde participaram da cadeia de fornecimento do produto, sendo a operadora do plano de saúde a responsável pela autorização da internação, e o hospital o responsável pela efetiva prestação do serviço, razão pela qual respondem solidariamente pelos danos alegados. 3. Constitui-se em falha na prestação de serviço a recusa injustificada internação solicitada, agravando, sobremaneira, a condição já debilitada da paciente, notadamente sendo indispensável ao tratamento, configurando, destarte, o dano e nexo de causalidade, o que gera o dever de indenizar. 4. A indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês [...] e, partir do seu arbitramento, [que se deu no julgamento deste apelo], com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ). 5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa

Preliminarmente, alega o apelante a nulidade processual por violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova testemunhal requerida às fls. 357/359 (autos originais), bem como em razão da ausência de despacho saneador.

Pois bem.

De plano, destaco inexistir qualquer nulidade no ato sentencial impugnado.

Isso porque a jurisprudência dos Tribunais Estaduais já assentaram o entendimento de que “
o j
ulgamento antecipado da lide não implica na violação ao direito à ampla defesa da parte quando as provas existentes nos autos já se mostram suficientes para a solução das questões postas pelas partes
” (
TJGO
; AC nº 5303318-32.2021.8.09.0174, Relª. Desª.
NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
, Quarta Câmara Cível, DJ 12.4.2023 – destaquei).

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o
juiz o destinatário da prova
, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa
. Precedentes. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.166.521, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJ 10.4.2023 - destaquei).

[...]
Em que pese o error in procedendo do juizo de origem, que sentenciou o feito antecipadamente sem prévio anúncio, vige em nosso sistema processual o chamado princípio do prejuízo
, positivado no art. 282, § 1º (código de processo civil de 2015), segundo o qual
não se anula ato processual que não tenha causado prejuízo à parte
. Assim, o
julgamento antecipado da lide, sem prévio anuncio, não implica nenhuma nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se nos autos há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta
. (
TJCE
; AC nº 0050042-97.2020.8.06.0167, Rel. Des.
DURVAL AIRES FILHO
, Quarta Câmara de Direito Privado, DJ 11.4.2023 - destaquei).

[...] Preliminar de nulidade. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC.
Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada
. (
TJDF
; APC nº 07099.36-04.2021.8.07.0001, Relª. Desª.
DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
, Primeira Turma Cível, DJ 11.4.2023 - destaquei).

[...] Nos termos da Súmula nº 28 deste egrégio Sodalício, "afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade". (
TJGO
; AC nº 5274066-43.2022.8.09.0046, Relª Desª
SANDRA REGINA TEODORO REIS
, Sexta Câmara Cível, DJ 11.4.2023 – destaquei).

[...]
Se o magistrado de primeiro grau entendeu que o fato relevante para o deslinde da causa já estava suficientemente comprovado, tornando-se desnecessária a produção de mais provas, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa
pelo julgamento antecipado da lide e, por via de consequência, em nulidade da sentença. (
TJMS
; AC nº 0812096-66.2021.8.12.0002, Rel. Des.
MARCO ANDRÉ NOGUEIRA HANSON
, Terceira Câmara Cível, DJ 11.4.2023 - destaquei).

[...] Não configurado o cerceamento de defesa suscitado. Com efeito,
o juiz pode perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. Recurso a que se nega provimento. (
TJRJ
; APL nº 0047830-47.2017.8.19.0038, Rel. Des.
ROSSIDELIO LOPES DA FONTE
, Terceira Câmara de Direito Público, DJ 11.4.2023 - destaquei).

Destarte,
malgrado tenha o recorrente solicitado a realização de prova testemunhal,
tem-se que a
prolação de sentença, com o consequente indeferimento quanto a tal pleito
,
não induz,

por si só,
no
reconhecimento de nulidade no julgamento
.

Explico.

E
m observância do art. 370, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário final da prova, exercer o controle sobre todas as diligências probatórias requeridas, podendo, inclusive, conforme o parágrafo único do referido dispositivo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço,
depreende-se de forma clara
ter o magistrado extraído das provas existentes elementos suficientes para a formação de sua convicção, tornando, por tal razão, desnecessárias outras diligências para o julgamento da questão
.

Assim, ao serem alinhados todos estes pontos,
entendo não subsistir densidade suficiente na arguição defensiva de nulidade do julgamento, rejeitando-a
, sobretudo, por já ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
afastado a nulidade ora suscitada perante julgamento antecipado
realizado
pelo juiz de primeiro grau, senão vejamos:

[...] Não há falar-se em cerceamento de defesa quando o juiz,
destinatário final do conjunto probatório, procede ao julgamento antecipado da lide, por não vislumbrar a necessidade da produção de provas para o deslinde do feito
. (
TJGO
; AC 5507205-19.2021.8.09.0084, Rel. Des.
SEBASTIÃO LUIZ FLEURY
, Sétima Câmara Cível, DJ 10.3.2023).

[...] O cerceamento de defesa não se verifica quando o juiz da causa, pelo seu convencimento motivado, determina o julgamento antecipado desta, por considerar suficientes as provas já existentes no processo, na letra do art. 155, I, do CPC. 3.
O juiz, destinatário das provas produzidas, tem o poder de delimitar a instrução probatória, excluindo aquelas que considere inúteis ou protelatórias
(arts. 370 e 371 do CPC). (
TJGO
; AC 5305659-88.2020.8.09.0134, Rel. Des.
JAIRO FERREIRA JÚNIOR
, Sexta Câmara Cível, DJ 10.3.2023 – destaquei).

Quanto a ausência de despacho saneador, esclareço que, conforme dispõe o art. 357 do CPC,
haverá necessidade do despacho saneador apenas na hipótese de o feito não estar pronto para imediato julgamento,
não se configurando como etapa indispensável para a regularidade do processo, notadamente se não houver prejuízo para a parte.

Sobre o tema, veja-se decisão do colendo STJ:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL DA PESSOA FÍSICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73 NÃO DEMONSTRADA. IRREGULAR QUEIMA DA PALHA DA CANA-DEAÇÚCAR. DANO AMBIENTAL IMPUTADO À PESSOA JURÍDICA E À PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA PESSOA FÍSICA QUE ORA SE RECONHECE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A ELA. [...] 3.
"Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a falta de despacho saneador em julgamento antecipado da lide não invalida o trâmite processual, excepcionando-se hipótese de prejuízo para o recorrente, o que não foi demonstrado no presente caso.
Tal posicionamento se justifica pela aplicação do brocardo pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo." (AgRg no REsp 1.428.574/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/11/2015). [...] (REsp n. 1.677.268/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021.)

Colaciono ainda julgados dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Furto de automotor. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Inaplicabilidade das normas consumeristas ao caso. Associação mutualista. Precedentes desta corte de justiça. Reforma
ex officio
.
Aventado cerceamento de defesa do direito e ausência de saneamento do processo. Defendida a indispensabilidade da produção de prova oral e pericial. Insubsistência. Produção das provas que se mostra inócua para o deslinde do feito, o qual se consubstancia na confecção de prova documental.
Além mais, ausência de despacho saneador que não implica em nulidade.
Prefacial afastada. Defendido dever de indenizar. Tese que não merece albergue. Automotor que, quando do furto, estava com os vidros abertos e com a chave no contato. Descumprimento de obrigação prevista no manual do associado que conduz, nos exatos termos do documento, à perda da cobertura contratual. Negativa de indenização escorreita. Inexistência de abalo anímico indenizável. Sentença mantida. Fixação de honorários recursais. Recurso conhecido e desprovido.(TJSC; APL 5004140-23.2022.8.24.0019; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Marcos Fey Probst; Julg. 26/09/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DA RÉ DE INADIMPLÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR QUE NÃO IMPLICA EM NULIDADE. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO PELO MAGISTRADO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
1 - Não há obrigatoriedade da decisão saneadora, e a sua ausência não implica necessariamente em nulidade do processo, sendo a principal função do saneador verificar as condições da ação, fixar pontos controvertidos e definir as provas a serem produzidas.
2 - A simples ausência de fixação de pontos controvertidos não seria suficiente, de plano, para acarretar a nulidade da sentença. 3 - Precedentes do STJ.
4 - No entanto, o julgador deve manifestar-se sobre pedido expresso nos autos, sob o risco de cerceamento de defesa. 5 - A Autora requereu, expressamente, a inversão do ônus da prova, em sua inicial, reiterando o seu pedido quando se manifestou em réplica. O ilustre juiz
a quo
proferiu sentença, julgando antecipadamente a lide, sem apreciar tal pedido, acarretando
error in procedendo
, por violação ao devido processo legal. 6 - É direito do consumidor ter o pedido de inversão do ônus probatório, instrumento facilitador da defesa de seus direitos, apreciado pelo magistrado em momento oportuno, não sendo razoável que tal requerimento fique sem resposta. 7 - Precedentes deste Tribunal. 8 - É cediço que não está o julgador obrigado a deferir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, uma vez que a verificação da presença dos requisitos estabelecidos no art. 6º, inciso VIII, do CDC deve ser examinada à luz do livre convencimento motivado. Contudo, essa regra, sobretudo quando constante de pedido expresso, demanda necessidade de pronunciamento judicial sobre o seu cabimento ou não, e não pode ser ignorada pelo juiz. 9 - Configurado o cerceamento de defesa da parte a motivar a anulação da sentença proferida para que o pedido de inversão do ônus probatório seja apreciado antes do julgamento. 1 0- Sentença anulada. 11- PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; APL 0025702-75.2021.8.19.0205; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Teresa de Andrade; DORJ 20/09/2023; Pág. 424)

Ante ao exposto, por não vislumbrar qualquer nulidade na instrução processual,
rejeito a preliminar
arguida pelo apelante.

MÉRITO

Ultrapassada a análise da preliminar, passo ao enfrentamento do mérito da matéria.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação
interposto por
HOSPITAL MERIDIONAL S.A.
,

contra
sentença (ID 2337627 - fls. 140/144 do pdf), proferida em sede de Ação de indenização por danos morais, ajuizada por
KRYSTIAN ALVES BARBOSA, PAULA GRAZIELE ALMEIDA e ISADORA ALMEIDA BARBOSA,
em face do apelante

que julgou PROCEDENTE o pedido inicial, julgando extinto o processo, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 2337629 - fls. 127/154 do pdf), o apelante sustenta preliminarmente a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa. No mérito aduz que: i) a internação não se realizou em razão da negativa do plano de saúde; ii) mesmo diante da recusa de internação pelo plano de saúde prestou toda a assistência necessária à paciente; iii) não restou demonstrada nos autos a prática de conduta ilícita a ensejar a indenização por danos morais; e iv) em caso de manutenção da sentença os juros moratórios merecem incidir a partir do arbitramento da condenação, nos termos do art. 407 do Código Civil.

Assim, requer a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais, ou subsidiariamente, determinar que os juros moratórios incidam a partir do arbitramento da condenação.

Antes de entrarmos no mérito recursal, faço uma breve síntese dos fatos.

Sustenta a parte autora, Krystian e Paula, genitores da menor absolutamente incapaz, Isadora, que no dia 10/12/2014, a infante com apenas seis meses de vida, apresentou quadro de tosse intensa, o que fez com que a levasse ao pronto socorro do Hospital Meridional.

Após suspeita de que a menor estava com coqueluche, foi encaminhada para internação. Todavia, em razão da negativa de autorização apresentada pelo plano de saúde SAMP, foi dispensada pelo hospital.

Contudo, o quadro clínico não apresentou melhora, de forma que seus pais a internaram no Hospital Infantil de Vitória. Como não havia leitos disponíveis, relatam que a bebê ficou aguardando por 48 (quarenta e oito) horas num consultório médico, sendo, apenas após esse período, encaminhada para o isolamento junto com outras crianças como mesmo diagnóstico de coqueluche.

Com a confirmação da coqueluche e a falta de atendimento adequado, os pais ajuizaram ação, sendo deferida a liminar para que a criança fosse transferida para o Hospital Meridional.

Em razão disso, os autores pleitearam a condenação do plano de saúde SAMP e Hospital Meridional ao pagamento de indenização visando reparar os danos morais que alegam terem sofrido.

Dessa forma, a sentença, ao examinar o conjunto probatório, julgou procedente o pleito inicial, aduzindo o douto magistrado que,
“o pedida de indenização por danos morais merece ser acolhido. Não há motivo plausível a justificar a negativa de cobertura médica feita pelo piano de saúde, visto que o caso apresentado pela autora Isadora é comprovadamente de emergência. E induvidoso que ao descobrir que a criança estava acometida por patologia de natureza grave, os requerentes ficaram sensibilizados.”
(ID 3498123 - fl. 357)

Pois bem.

Inicialmente alega o apelante que a internação somente não se concretizou em razão da negativa negativa do plano de saúde, sob o fundamento de não cumprimento do período de carência e que mesmo diante da recusa de internação prestou a assistência médica necessária à estabilização da paciente.

Embora a recusa de internação tenha se dado pelo plano de saúde, o fato é que
o nosocômio mesmo diante do estado de emergência da criança, visto que acometida com doença grave e com apenas seis meses de vida, não realizou a imediata internação solicitada pelo médico
.

Conforme a guia médica (fls. 68 a 70),
a menor apresentava sintomas de coqueluche
e, após a recusa do procedimento médico no dia 10/12/2014, retornou ao hospital no dia 13/12/2014
manifestando piora em seu quadro de saúde, ocasião em que novamente teve a internação negada
pela seguradora, gerando
severos riscos à saúde e à vida da paciente.

Deve-se considerar, ainda, que embora o hospital venha a alegar que prestou o atendimento médico e hospitalar devido enquanto a menor esteve em suas dependências e que a mesma se encontrava estável no dia 11/12/2014, quando a liberou para continuidade do tratamento em casa, sob condições, fato é que
nas duas ocasiões em que foi avaliada pelo hospital restou solicitada pelos médicos responsáveis a sua internação, demonstrando urgência no estado de saúde, restando demonstrado, portanto, a falha na prestação do serviço
.

Ademais, no caso concreto,
tanto o apelante quanto o plano de saúde participaram da cadeia de fornecimento do produto,
sendo a operadora do plano de saúde a responsável pela autorização da internação, e o hospital o responsável pela efetiva prestação do serviço,
razão pela qual respondem solidariamente pelos danos alegados
, afinal
“o hospital integra a cadeia de consumo, o que atrai sua responsabilidade solidária pelos danos provocados à consumidora”.
(TJRJ; APL 0017291-70.2017.8.19.0209; Rio de Janeiro; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Desig. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida; DORJ 22/03/2023; Pág. 331)

Logo, não obstante os argumentos do apelante, entendo que
encontram-se presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil
, quais sejam, a conduta ilícita de recusar a prestação de serviço de home care. O dano, consistente na angústia e descontentamento causados aos genitores da paciente e a paciente, que só teve seu pleito atendido após o ajuizamento de ação e a determinação judicial, e, principalmente porque se tratava de uma paciente com apenas seis meses de idade, acometida com doença grave, cujo quadro clínico exigia assistência integral e, mesmo assim, permaneceu sem o serviço que lhe era de direito, vendo a agravar seu quadro clínico.

Dessa forma,
constitui-se em falha na prestação de serviço a recusa injustificada internação solicitada, agravando, sobremaneira, a condição já debilitada da paciente
, notadamente sendo indispensável ao tratamento, configurando, destarte, o dano e nexo de causalidade, o que gera o dever de indenizar.

Dessa forma,
é imperativo concluir que o caso narrado na peça de ingresso configura dano moral indenizável, na medida em que, notadamente, ultrapassou o mero dissabor cotidiano
.

Neste sentido, vejamos:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Negativa da operadora do plano de saúde quanto ao custeio de despesas de internação da autora, grávida de 28 semanas e diagnosticada com. COVID 19. Procedência decretada. Inconformismo. Não acolhimento.
Expressa indicação médica para internação da requerente em caráter de urgência. Internação realizada em hospital pertencente à rede credenciada. Dano moral ocorrente, diante da injusta negativa, tendo a internação se viabilizado somente após autorização judicial.
Montante arbitrado que se encontra dentro dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; AC 1003091-57.2022.8.26.0278; Ac. 17226801; Itaquaquecetuba; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Rossi; Julg. 06/10/2023; DJESP 10/10/2023; Pág. 1931)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MENOR IMPÚBERE. ARTIGO 141 DO CPC. SENTENÇA ULTRA PETITA. CAPÍTULO DECOTADO. LEI 9.656/98. SERVIÇO NA MODALIDADE DOMICILIAR. NEGATIVA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEMBOLSO DEVIDO. LIMITAÇÃO À TABELA DE REFERÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao julgador não é dado, sob pena de nulidade, decidir além dos limites da lide, uma vez que, por força do princípio da congruência, “o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte (artigo 141 do Código de Processo Civil) 2. Hipótese em que não houve pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual, na verdade, o autor limitou-se a requerer a condenação da Unimed em obrigação de fazer e em danos materiais e morais. Com efeito, a tese da abusividade da cláusula em questão foi utilizada apenas como causa de pedir pelo autor, mas não como pedido autoral. 3. Foi sancionado o Projeto de Lei nº 2.033, de 2022, que altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade domiciliar é considerado desdobramento do atendimento expresso no contrato, de maneira que não se admitem limitações por parte do plano de saúde, ainda que o procedimento não esteja prevista no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. 5. A exclusão ou negativa de cobertura de tratamento domiciliar somente se justifica para as hipóteses em que o paciente segurado faça opção de se tratar em casa, por simples conveniência. Hipóteses essas que não se coadunam com a dos autos, visto se tratar de situação em que é necessário que o paciente segurado realize as fisioterapias em casa por imperativo de saúde, justificado pelos médicos que o acompanham, pela dificuldade de locomoção ocasionada pela necessidade do uso de suporte ventilatório contínuo pelo autor que é acometido de encefalopatia crônica não progressiva, epilepsia refratária, displasia branco pulmonar, escoliose grave e sinais clínicos de hipoventilação. 6.
Configurado o dano moral, estando presentes os elementos a justificar a responsabilização civil, quais sejam, ação em sentido amplo, nexo causal e prejuízo, tendo o réu falhado na prestação do serviço. A presente hipótese não pode ser tratada como mero inadimplemento contratual, uma vez que patente a ofensa à dignidade da apelada, em claro abuso de direito, por restringir direito fundamental inerente à natureza do contrato, atingindo o seu objeto, afinal, o embaraço do tratamento de uma pessoa transborda o mero aborrecimento, sendo capaz de causar abalo a direitos da personalidade e configurando o dano moral indenizável.
6. O quantum estabelecido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se razoável aos deslindes fáticos apresentados e consentâneo aos patamares deste sodalício. 7. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado de que o reembolso das despesas realizadas com prestadores não conveniados é admitido somente em determinados casos: a) inexistência de estabelecimento ou médicos credenciados no local; b) recusa do hospital em receber o paciente; c) hipóteses de urgência ou emergência da internação; d) ou outras situações excepcionais que justifiquem o atendimento fora da rede credenciada. 8. O caso dos autos refere-se a uma das hipóteses em que se admite o reembolso das despesas realizadas com prestadores não conveniados, visto que, diante da negativa ilícita do plano de saúde, o autor arcou com as despesas do tratamento necessário à sua saúde, o que autoriza o reembolso das despesas despendidas, mas limitadas aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo serviço, nos termos do artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98. 9. O valor sugerido pela parte autora no tocante aos danos morais é utilizado como parâmetro para que o juiz arbitre o valor da condenação, de forma que o acolhimento do pedido de condenação por danos morais – entendido como a indenização em si, e não como o valor da reparação indicado pelo autor – é o suficiente para impor ao condenado a responsabilidade pelo pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios (vide súmula n° 326 do Superior Tribunal de Justiça). 10. Sucumbência mínima da parte autora. 11. Nos casos de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da data de citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. 12. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0035435-37.2018.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/10/2022)

Por tal motivo, deve ser confirmada a condenação do hospital apelante no pagamento de indenização por danos morais aos autores.

No tocante aos juros moratórios, destaco que “[...] a
indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso
(arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês [...] e, partir do seu arbitramento, [que se deu no julgamento deste apelo], com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ) [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 048150129434, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 23/03/2022),
não havendo, portanto, qualquer alteração a ser feita na sentença guerreada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada.

Outrossim,
tendo em vista que a condenação primeva já fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em seu grau máximo, deixo de majorá-los, consoante disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/10/2023 às 13:16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48046417102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR